Tribunal: TCU
Processo: 004.177/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4018/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno, em autorizar a prorrogação de prazo solicitada pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região por intermédio Ofício 59 - DFORSP/SADM-SP/UGEP/ NUAF/SUFN (peças 13 a 15), por mais 30 (trinta) dias, contados a partir da data desta decisão, para atendimento das determinações exaradas no Acórdão 2632/2022-TCU-Segunda Câmara . 1. Processo TC- Processo 004.177/2022-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Claudia Faissola (XXX.365.618-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 3a Região. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.